Tribunal: TJMT
Processo: 1005393-95.2024.8.11.0055
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005393-95.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), MATHEUS IMAMURA OKU - CPF: 045.499.131-26 (APELANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. COMPORTAMENTO CONTRADIÇÃO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). COBRANÇA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS JUROS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, formulado por consumidor que alegava desconhecer a contratação de cartão de crédito, impugnando também a legalidade dos encargos cobrados.

O juízo de origem reconheceu a validade da relação contratual e a legitimidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de documentos essenciais; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil ou grafotécnica; (iii) estabelecer se o débito cobrado é legítimo e se decorre de efetiva utilização do cartão de crédito; e (iv) apurar a existência de abusividade nos encargos aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial preenche os requisitos legais do art. 319 do CPC e está instruída com documentos hábeis à propositura da ação, como faturas, regulamento do serviço e memória de cálculo, inexistindo inépcia.

4.

A alegação de cerceamento de defesa é afastada, pois a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do juízo, sendo desnecessária a produção de perícia contábil ou grafotécnica.

5.

A utilização reiterada do cartão de crédito pelo Apelante, inclusive em estabelecimentos da sua localidade e mediante o pagamento da fatura em débito em conta, demonstra ciência e anuência à contratação, afastando a alegação de desconhecimento da dívida.

6.
A posterior negativa da relação contratual viola o princípio da boa-fé objetiva e atrai a incidência da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), conforme reconhecido pela doutrina e jurisprudência.

7.

A cobrança realizada pela instituição financeira encontra respaldo na documentação constante dos autos, e os juros aplicados estão dentro dos parâmetros da Taxa Média de Mercado divulgada pelo Banco Central, inexistindo indícios de abusividade.

8.

Conforme entendimento pacificado no STJ, as instituições financeiras não estão sujeitas aos limites da Lei da Usura (Súmula 596/STF), tampouco à limitação dos juros a 12% ao ano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A petição inicial que apresenta nexo lógico entre causa de pedir e pedido, acompanhada de documentos hábeis, não é inepta.

2.

A utilização reiterada do cartão de crédito pelo consumidor configura aceitação tácita da contratação e legitima a cobrança, afastando a alegação de desconhecimento da dívida.

3.

A contradição entre o comportamento anterior e a negativa posterior da relação contratual configura
venire contra factum proprium
e viola a boa-fé objetiva.

4.

A ausência de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos forem suficientes para o julgamento da causa.

5.

A aplicação de encargos compatíveis com as taxas médias de mercado e previstas contratualmente não configura abusividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MATHEUS IMAMURA OKU
contra sentença proferida pela 1a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 1005393-95.2024.8.11.0055, ajuizada pelo apelado
BANCO BRADESCO S.A.
em face do Apelante.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial para:

(...). Face ao exposto, este Juízo
JULGA PROCEDENTE
o pedido da inicial e, consequentemente,
extingue
o processo
com resolução do mérito
nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 58.057,07 (cinquenta e oito mil cinquenta e sete reais e sete centavos) indicado no cálculo de id. 152484610, incidindo, a partir dele, juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento da demanda.

CONDENA-SE
a parte ré, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Suspende-se, contudo, a exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (Art. 98, § 3o do Código de Processo Civil). (...). - sic – id. 273428359.

O Apelante insurge-se contra o julgamento antecipado da lide, suscitando o cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas requeridas, em especial a prova pericial contábil, a qual reputa essencial para a comprovação da ausência de
causa debendi
e para apuração de eventual excesso na cobrança de encargos contratuais.

Aduz que não foi oportunizada a produção das provas pleiteadas, as quais são imprescindíveis à análise do feito, o que demonstra a ocorrência de cerceamento de defesa, em detrimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta ainda a inépcia da petição inicial, haja vista que não está clara e detalhada a origem do débito cobrado, tampouco a apresentação dos documentos que sustentam a inadimplência do Recorrente, impossibilitando o exercício da defesa.

Defende, no mérito, que a Instituição Financeira não acostou provas mínimas para demonstrar a suposta inadimplência do Apelante, como extratos que detalhem os lançamentos realizados, faturas com a discriminação das cobranças e a comprovação de eventual renegociação, o que também impossibilita a ampla defesa.

Ressalta que o Apelado não se desincumbiu do seu ônus probatório, sendo que o Recorrente não reconhece a dívida e desconhece qualquer renegociação ou parcelamento dos valores indicados e, ainda que houvesse a existência de débito anterior, é imprescindível que o Recorrido demonstre a legalidade e exatidão da cobrança.

Explana que os juros aplicados pelo Banco apelado são abusivos, incidindo a partir da citação no percentual de 1% ao mês sobre o valor principal, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil e 397 do Código Civil.

Na hipótese de não haver pactuação expressa da taxa de juros, deve ser aplicada a taxa média de mercado, nos termos da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça, não podendo se admitir a imposição arbitrária de encargos financeiros pelo Apelado.

Requer, preliminarmente, a reforma da sentença recorrida para reconhecer a inépcia da petição inicial, com a extinção do feito. Alternativamente, que seja anulada a sentença, ante o cerceamento de defesa, com o retorno dos autos para reabertura da instrução processual.

No mérito, em caso manutenção da condenação, pugna que seja determinada:

a) A revisão do montante cobrado, aplicando-se a taxa média de mercado e afastando-se encargos abusivos, especialmente aqueles sem expressa pactuação contratual;

b) A limitação dos juros de mora àqueles previstos no artigo 406 do Código Civil, equivalente à taxa Selic, afastando-se qualquer outra incidência excessiva;

c) A compensação de eventuais valores pagos indevidamente pelo Apelante, caso seja comprovado excesso na cobrança.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 273428363.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, no que concerne à alegação de inépcia da petição inicial, ao contrário do que afirma o Recorrente, inexiste qualquer irregularidade na inicial, e tampouco eventual ausência dos documentos mínimos para o seu ajuizamento.

A petição inicial apresentada pelo Requerente preenche os requisitos legais, demonstrando nexo lógico entre os fatos narrados e o pedido formulado, além de conter as faturas de cartão de crédito que embasam a cobrança, o regulamento do serviço e a memória de cálculo atualizada, documentos os quais não obstam o exercício da defesa do Requerido/Apelante.

Diante disso,
rejeito
a preliminar de inépcia da inicial.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
INÉPCIA
DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. DÍVIDA ORIGINADA DE VENDA DE MERCADORIAS. PROVA ESCRITA. NOTAS FISCAIS. ENTREGA DE MERCADORIAS COMPROVADA. COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA DA RÉ. NÃO CUMPRIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO. (...).

III. Razões de decidir
3. A petição inicial preenche os requisitos previstos no art. 330, §1o, do CPC/2015, apresentando nexo lógico entre os fatos narrados e o pedido.
4. As notas fiscais, aceites, e notificações extrajudiciais demonstram a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento das obrigações pela recorrente. (...). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento:
“1. A petição inicial que apresenta nexo lógico entre causa de pedir e pedido não pode ser considerada inepta.
2. Na ação monitória, o inadimplemento comprovado por notas fiscais e outros
documentos
idôneos é suficiente para constituir título executivo judicial.” (N.U 1008025-61.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024). (Destaquei).

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa, considerando que tal afirmativa se confunde com o mérito, passo a análise do mérito da pretensão recursal.

Cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois trata-se de uma típica relação de consumo (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).

O cerne da controvérsia diz respeito à legitimidade da cobrança realizada pela Instituição Financeira em face do Apelante relativa ao cartão de crédito Visa Infinite n. 04066699923691770, no valor de R$ 56.122,76 (cinquenta e seis mil cento e vinte e dois reais e setenta e seis centavos), assim como, a legalidade dos juros aplicados pelo Apelado.

Em que pese o Apelante afirmar que desconhece a existência do débito a ele atribuído na ação, os elementos que constam nos autos vão de encontro às suas alegações.

Conforme se observa das faturas acostadas em id. 273427366 e id. 273427392 existem elementos suficientes para comprovação da existência do vínculo negocial e da dívida objeto de cobrança, especialmente diante dos extratos das faturas, os quais demonstram a utilização do cartão de crédito ao menos desde o ano de 2021.

Os extratos juntados comprovam a efetiva utilização do serviço pelo Apelante em alguns estabelecimentos comerciais situados na Comarca de sua residência (Tangará da Serra/MT), constando o endereço de seu domicílio, assim como a opção pelo pagamento em débito em conta. Vejamos alguns exemplos:

Importante destacar que posteriormente o Apelante admitiu que é correntista do Banco Bradesco (id. 273428350).

Registra-se que ao afirmar nesse momento que desconhece a existência de contratação o Apelante agiu em contrariedade com seu comportamento inicial, uma vez que se beneficiou da utilização do cartão de crédito, o que atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, amplamente aceito na doutrina e jurisprudência.

Este princípio impede que uma parte venha a contradizer sua conduta anterior, em prejuízo da confiança da outra parte, no transcurso da execução do contrato.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam:

"Venire contra factum proprium. Doutrina dos atos próprios. A cláusula geral de boa-fé objetiva obriga as partes a não agirem em contradição com atos e comportamentos anteriores, praticados antes da conclusão do contrato, durante a execução ou depois de exaurido o objeto do contrato. Em outras palavras, a parte não pode venire contra factum proprium. A proibição incide objetiva e unilateralmente, independentemente do comportamento ou da atitude da contraparte, porque é dever de conduta de cada um dos contratantes isoladamente considerados. A proibição do venire também se caracteriza quando a parte, por seu comportamento pré-contratual ou manifestado durante a execução do contrato, gerou expectativa de legítima confiança na contraparte, que pratica atos e espera resultados de acordo com o que vinha demonstrando como contratante. O entendimento de que a proibição de agir com comportamento contraditório decorre da cláusula geral de boa-fé (CC, art. 422).

(...). Essa confiança legítima e boa-fé, contudo, têm a ver com a obrigação assumida pela parte no contrato e a expectativa que o comportamento anterior gerou na contraparte contratual (...)." (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 11. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 805/806).

De igual modo, a jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório (AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. DJe 01/10/2020).

Logo, ao teor de toda prova produzida nos autos, tem-se que o Banco apelado conseguiu comprovar os fatos constitutivos do seu direito, conforme previsto no art. 373, I do Código de Processo Civil, uma vez que apresentou provas seguras da legitimidade da cobrança.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS JUNTADAS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO CONTRATUAL E A UTILIZAÇÃO REITERADA DO SERVIÇO – PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. In casu, logrando a instituição financeira demonstrar a relação firmada entre as partes, apresentando as faturas com gastos pessoais e diversas compras no comércio local, a demanda deve ser julgada procedente.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005320-44.2019.8 .11.0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2024). (Destaquei).

IREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO
. DÉBITO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABALO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir
3. Demonstrada a ciência da autora acerca da contratação e
utilização
do
cartão
de
crédito
objeto do débito controvertido, afasta-se a alegação de desconhecimento da dívida.
(...). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A negativação em cadastro de inadimplentes, decorrente de inadimplemento contratual e realizada de forma regular, não configura abalo moral indenizável." (N.U 1002533-76.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTO SOB O TÍTULO "GASTO C CREDITO". COBRANÇA DECORRENTE DE SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO COMO CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS DECLARANDO A INEXIGIBILIDADE DAS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS E CONDENANDO A APELANTE À DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, EM DOBRO E EM DANOS MORAIS. AÇÃO PROTOCOLADA APENAS EM 2021.
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA E A CIÊNCIA DA CONSUMIDORA QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E A COBRANÇA PELA SUA UTILIZAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA DESDE 2015 SEM QUALQUER IRRESIGNAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Após detida análise dos autos, todo o conteúdo fático-probatório conduz para a total ciência da autora, na contratação de cartão de crédito, tendo em vista que a apelante demonstrou que a cobrança intitulada "GASTOS C CREDITO" refere-se à autorização dada pela própria correntista para débito em conta das faturas do cartão de crédito, emitido em seu nome, consoante descrito na "proposta para emissão de cartão de crédito bradesco" de fls. 453/454, trazidas pelo apelante, e que contêm os dados pessoais da autora.
2. É de ressaltar que a consumidora não teria como alegar ignorância, pois era ciente da contratação do cartão de crédito e que o pagamento das faturas estavam sendo descontados em débito em conta, como consta nos extratos bancários como "GASTO C CREDITO" (fls. 105/196), ou seja, claramente "gasto cartão de crédito", desde o ano de 2018, valores estes contra os quais nunca se insurgiu, vindo a ajuizar a presente demanda somente em 2021, ou seja, passados mais de cinco anos do primeiro desconto.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJ-AM - Apelação Cível: 0749151-68.2021.8.04.0001 Manaus, Relator.: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 04/04/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2024). (Destaquei).

Quanto à suposta abusividade contratual, ao contrário do que afirma o Recorrente, as referidas faturas apontam de forma detalhada os encargos incidentes em caso de atraso no pagamento, vejamos a título de exemplo uma fatura de cada ano que consta no feito (2021,2022 e 2023):

Na verdade, o que se observa das razões recursais é que o Apelante sequer aponta quais seriam os juros e taxas supostamente abusivos incidentes sobre a relação contratual, fazendo meras ilações genéricas sobre a necessidade de perícia contábil.

Registra-se que em consulta as informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
) verificou-se que nas faturas supracitadas relativas aos meses de outubro/2021, janeiro/2022 e fevereiro/2023 a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação tratada (cartão de crédito – rotativo) foi de 13,19%, 13,27% e 14,74% ao mês, respectivamente, não havendo indícios de abusividade aparente na cobrança das faturas.

Inclusive, a título de esclarecimento, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura, conforme disposto na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, na hipótese dos juros excederem 12% ao ano não configura, por si só, abusividade (REsp n.o 1.061.530/RS).

Dessa maneira, restando comprovada a legitimidade da cobrança e inexistindo abusividade nos juros remuneratórios no presente caso, a manutenção da sentença recorrida é a medida escorreita.

Nesse norte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – REJEITADA – PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO processo QUE se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide - MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DE SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS - REPETIÇÃO DE INDEBITO INCABÍVEL DIANTE DA LEGALIDADE DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Quando o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização da perícia grafotécnica pretendida pelo autor (princípio do livre convencimento motivado)”.
(N.U 1001176-43.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022).
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas; não havendo se falar em cerceamento de defesa, na hipótese em que a perícia grafotécnica mostrar-se dispensável e o acervo documental afigurar-se suficiente ao deslinde da controvérsia.
(...).
Na hipótese, é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, eis que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a regularidade dos débitos discutidos nesta ação, sendo indevido o ressarcimento de valores e indenização por dano moral pretendida.
(...). Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Não há se falar em cobrança indevida, tampouco em venda casada, diante da demonstração da ciência inequívoca do consumidor acerca da contratação do cartão de crédito, juntamente com os seus encargos, os quais foram livremente pactuados. (...). (N.U 1003857-79.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
COBRANÇA
–
CARTÃO
DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DE DEFESA REJEITADA – DÉBITO COMPROVADO –
JUROS
REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL MANTIDOS – AUSÊNCIA DE
COBRANÇA
DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de matéria eminentemente de direito, a qual prescinde de dilação probatória, sendo desnecessária uma perícia contábil, vez que os documentos trazidos aos autos são suficientes para dirimir a controvérsia, motivo pelo qual não há falar em
cerceamento
de defesa. Em que pese às alegações do Recorrente, a prova produzida pelo Banco demonstra a utilização do
cartão
de crédito, assim como do respectivo débito com especificação dos encargos cobrados. Em contrapartida, inexiste comprovação da quitação, tampouco de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do Banco.
Entendimento firmado pela Corte Superior de que as Instituições Financeiras não se sujeitam ao limite de 12% ao ano, de modo que não há falar em limitação da taxa de
juros
remuneratórios. (...). (N.U 1035330-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020). (Destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

Majoro
a verba honorária fixada na origem para 12% sobre o valor da condenação, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025